Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737373-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação renovatória de contrato de locação comercial, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID no 17611681, págs. 1-10). Em suas razões, em suma, a apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar a sentença até que seja possível a análise do mérito. Embasa seu pedido na probabilidade de provimento do recurso, sob o argumento de que a sentença teria deixado de observar as normas aplicáveis à controvérsia. Defende que os critérios para a propositura da demanda foram devidamente demonstrados, nos termos do art. 71 da Lei no 8.245/1991, razão pela qual houve o reconhecimento quanto ao cumprimento dos pressupostos necessários e na defesa apresentada não houve insurgência quanto à renovação contratual, mas apenas quanto ao valor do aluguel. Narra que a parte demandada teria reconhecido a necessidade de realização de perícia para apurar o valor adequado do aluguel, o que demonstraria que a divergência se restringiu à referida questão e não quanto à renovação contratual. Sustenta que estaria demonstrada a ocorrência de desequilíbrio contratual, justificando-se o acolhimento do valor apurado na pericia, por corresponder à realidade, bem como representar uma visão apresentada por terceiro que não tem interesse na lide. Alega que a aplicação pura e simples das cláusulas contratuais celebradas entre as partes esvazia o intuito da ação renovatória, motivo pelo qual a autonomia da vontade das partes não poderia ser utilizada como fundamento para a prática de condutas abusivas entre os contratantes, ensejando prejuízo a uma das partes, no caso, a apelante. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando a probabilidade de provimento e o risco de dano grave de impossível reparação, pois o despejo já foi determinado após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo apelado (ID no 17611689, págs. 1-3). É o necessário. Decido. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no art. 1.012, §3o, III e §4o do CPC: “Art. 1.012. [...] § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [grifado na transcrição] Assim, o relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.012, § 4o do CPC). Apesar de o pedido ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. Passa-se à análise do preenchimento dos pressupostos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. No caso, verifica-se que a perícia realizada apurou valor bem próximo ao que as partes celebraram, voluntariamente, no contrato de locação comercial, conforme ponderado na sentença recorrida, o que mitiga a alegação de abusividade (ID no 17611682, pág. 9). Soma-se a isso o fato de que o apelado formulou pedido de despejo, o que demonstra que não tem interesse em manter o contrato, cuja vontade também deve ser preservada. Essa controvérsia somente poderá ser dirimida na ocasião do julgamento do mérito recursal e não por meio de decisão monocrática. Por esses motivos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos do art. 1.012, §4o do CPC, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o apelado para, querendo e no prazo legal, apresentar sua resposta. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para julgamento da apelação interposta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO